Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-59.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001167-59.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIRGILIO LIBERALI NETO - CPF: 284.340.489-49 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - SENTENÇA IMPROCEDENTE - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA -

CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - INFORMAÇÕES CLARAS - DANO MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:
Trata-se de Recurso de Apelação interposta por Virgílio Liberali Neto em face da sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e reparação por danos morais, decorrentes de supostos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. Objeto em Discussão:
A controvérsia gira em torno da natureza do contrato firmado com o Banco BMG S/A, especificamente se trata de um empréstimo consignado ou de um cartão de crédito consignado.

III. Razões de Decidir:

A contratação foi realizada de forma regular, com documentação que comprova a assinatura do contraro pelo Apelante sobre os termos e características do produto financeiro, com a comprovação de liberação do crédito em seu favor, o que descaracteriza a ilegalidade da contratação.

A informação prestada ao consumidor foi adequada, não configurando vício de consentimento. Além disso, não houve evidência de danos morais, pois os descontos se deram dentro dos limites contratuais.

IV. Tese e Dispositivo:

Recurso de Apelação desprovido.

Tema de Julgamento:
Regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e sua compatibilidade com as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 6 e 14 de CDC e art. 1010, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Virgilio Liberali Neto
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
, que,

na
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do
Banco BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos da ação (id. 243981668).

Alega o Recorrente ser uma pessoa humilde, aposentada e com pouca instrução escolar, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário provenientes de contrato de cartão de crédito consignado firmado junto ao Recorrido que não autorizou, situação que lhe traz prejuízos financeiros.

Discorre que ao assinar o citado contrato com o Recorrido acreditava ter contratado um empréstimo consignado convencional, mas foi surpreendido com a inclusão de uma reserva de margem consignável (RMC) para um cartão de crédito consignado.

Assevera que eventual erro no consentimento devido à falta de informação do Recorrido acerca da natureza da contratação que lhe causa prejuízos financeiros caracteriza nulidade do contrato e reparação de danos morais.

Alega que o pacto celebrado entre as partes é omisso quanto ao valor da parcela do empréstimo, ao prazo para liquidação e às datas de início e fim do contrato, o que compromete a sua validade e o torna nulo, por violação aos artigos 6o, 39, 51, 52 do CDC e Instrução Normativa no 28 do INSS.

Acrescenta que faz
jus
a reparação de danos morais em decorrência do sofrimento psíquico causado com o contrato fraudulento.

Por isso, requer o provimento do recurso,
com a consequente reforma da sentença recorrida, para que seja reconhecida a nulidade do contrato sob o no 14637501 (cartão de crédito consignado (RMC)), vinculado ao seu benefício previdenciário (NB 1731761950), com a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a título de reserva de margem consignada. Além disso, o pagamento de indenização por danos morais a ser fixada, com acréscimos legais. Subsidiariamente, a conversão do contrato fraudulento para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e condenação da restituição dos valores descontados em excesso, com acréscimos legais (id. 243981669).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando os argumentos aventados sob os argumentos, em preliminar, de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta as alegações aventadas no apelo (id. 243981673).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença que julgou improcedente os pedidos da ação retromencionada proposta pelo Recorrente.

Narra a inicial da ação que a parte autora, Apelante, celebrou contrato com a parte requerida, Apelado, imaginando ter contratado empréstimo consignado, e não cartão de crédito com margem consignável, no valor de R$ 2.840,00 (dois mil, oitocentos e quarenta reais), por ausência de informação, situação passível de reparação de danos morais
.

Por sua vez, em sede de contestação o Requerido, Apelado,
arguiu regularidade da contratação e, para tanto, anexou o
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, no qual consta o valor do empréstimo equivalente a R$ 2.840,00 (dois mil, oitocentos e quarenta reais)
, os documentos pessoais do Apelante e as faturas
(id. 243981653 e ss.)
.

O magistrado singular julgou improcedente os pedidos da ação, nos seguintes termos:

“(...)Vistos etc.

Virgílio Liberali Neto, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação declaratória em face de Banco BMG S.A., instituição financeira igualmente qualificada, visando à declaração de nulidade de contratação de cartão de crédito consignado e à compensação por supostos danos morais.

Para tanto, alegou ter sido surpreendido pela cobrança incessante de dívida decorrente do que pensava ser empréstimo consignado. Afirmou que, em novo contato com o Requerido, descobriu a pactuação de negócio jurídico diferente, atinente a
cartão de crédito consignado
, de maneira que, mês a mês, seria exigida uma
reserva de margem consignada
.

Segundo alegou, a Parte autora jamais teria contratado empréstimo vinculado a cartão de crédito consignado. (...)
No mérito, o pedido é improcedente.

E o primeiro argumento que dá suporte a tal assertiva é o fato de o Requerido bem atender seu encargo processual ao demonstrar negócio jurídico válido pactuado entre as Partes.

Realmente, o Requerido comprovou o negócio jurídico celebrado entre as Partes apresentando cópia do contrato celebrado, em que se verifica a regularidade dos dados pessoais do Requerente.

Além disso, constata-se, no citado contrato, a aposição de assinatura pelo Requerente, o qual, verifica-se nítida semelhança na assinatura exposta no contrato de crédito consignado com a assinatura constante dos seus documentos pessoais.

Corroboram as alegações do Requerido, além da prova documental apresentada, a existência de comprovante de transferência dos créditos nos exatos valores contratados. (...)

Portanto, não havendo qualquer irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado, não há que se falar na procedência dos pedidos iniciais, inclusive no referente à indenização por danos morais.

Decido.

Isso posto, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na presente ação, mantendo a validade do empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

Por consequência, JULGO improcedentes os pedidos para condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

CONDENDO o Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade. (...)”

Inconformado, o Apelante, aposentado, alega que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário devido a um contrato de cartão de crédito consignado, que não autorizou, acreditando ser empréstimo consignado convencional. Argumenta que a falta de informação sobre a natureza do contrato e a omissão em detalhes como valor da parcela e prazos tornam o contrato nulo, por violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), e postula reparação por danos morais.

DA PRELIMINAR - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo Apelado, não merece ser acolhida.

Analisando detidamente os autos, não se vislumbra a alegada nulidade, o Apelante expôs e fundamentou seu inconformismo, bem como que há relação das suas razões com os fundamentos da sentença recorrida, notadamente quanto a suposta irregularidade na contratação do contrato de cartão de crédito, objeto de discussão, de maneira que não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

A despeito disso, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
“embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15 (AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1o/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. N No caso em apreço, nota-se que a agravante Unimed citou uma trecho de tese diversa do que está sendo discutida na demanda de origem, mas, de maneira geral, impugnou os fundamentos da decisão referente a estes autos, evidenciando que tratou-se de erro meramente material. No mesmo, tem-se o entendimento desta e. Corte Estadual: “NO TERMO DA SENTENÇA – SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)” (Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018).

Sendo assim, AFASTO a preliminar arguida pelo Recorrido.

DO MÉRITO

Da minudente análise dos autos, verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito ao empréstimo por reserva de margem consignável (RMC), que consiste em modalidade financeira que possibilita a aquisição de novos empréstimos consignados na folha de pagamento para aposentados, pensionistas, beneficiários e servidores públicos.

Ressalta-se que a relação havida entre as partes é de consumo, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

O Banco Apelado juntou aos autos o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, com valor consignado para mínimo da fatura, de R$ 111,14 (cento e onze e quatorze) (id. 243981653).

Verifica-se no documento a existência de informações claras acerca do tipo de contrato, além de constar previsão expressa de que a Apelante declarou estar ciente de que o produto contratado se refere à Cartão de Crédito Consignado, bem como a autorização ao Banco para descontar de seu benefício, mensalmente, referente ao abatimento do valor total da fatura (id. 243981653, pág. 1).

A par dos argumentos recursais, há regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais.

No caso em exame, não se verifica ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo Apelado foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021)

O que não se deve perder de vista é que o Apelante aderiu à proposta de cartão de crédito consignado e beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada.

Anote-se, ainda, que o Autor, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (RAC 1003013-15.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. (RAC 1024154-90.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 03/04/2024. Publicação 09/04/2024).

Por fim, destaca-se que é vedada a revisão das cláusulas de contratos bancários de ofício, conforme dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Virgilio Liberali Neto
, para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024